Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712674-36.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO DOS REIS, SARA KELLY PAES SCHWERZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que houve impugnação específica a todos os fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17523971. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016